Tribunal: STF
Processo: ARE 1493494
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição n. 67.067/2024)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. NADA A PROVER.



    1. Em 22.5.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, por incidência das Súmulas 
ns. 284, 287, 282, 356 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 267).



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PRETENSAMENTE CONTRARIADOS E DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, 
e-doc. 267).



    2. Essa decisão transitou em julgado para o recorrente em 4.6.2024 (e-doc. 275).



    3. Na mesma data, o recorrente interpôs agravo regimental. 



    Alegou que “o presente recurso é tempestivo e está dentro dos requisitos legais para ser apreciado por este colendo Tribunal, haja vista que trata de pleito onde se pede que seja avaliado a correta aplicação de direito constitucional, tendo em vista a violação dos princípios da legalidade, da culpabilidade e do devido processo legal ocorridas” (fl. 2, e-doc. 272).



    Sustentou que “o MPSP em sua denúncia se limitou a transcrever o alegado pela vítima e não fez nenhuma prova no sentido de que o agravante teve a vontade e a intenção de se apropriar indevidamente dos valores que não lhe pertenciam” (fl. 11, e-doc. 272).



    Afirmou que, “dad[a] a ocorrência de mais de cinco anos entre os fatos e a denúncia, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado, sendo que ao negar a vigência dos artigos legais que garantem o direito do agravante ao instituto da prescrição, o TJSP violou a lei e ofendeu o princípio da legalidade, garantia constitucional e que precisa ser observada para fins de isonomia e igualdade entre todos” (fl. 24, e-doc. 272).



    Ressaltou que “não agiu com dolo de se apropriar dos valores, e, cometeu um erro culposo, pelo qual está sendo processado civilmente e que terá que pagar quando aquele processo se encerrar, não exercendo conduta criminosa, mas sim, atípica, posto inexistir figura culposa do crime atribuído ao mesmo” (fl. 24, 
e-doc. 272).



    Estes os pedidos:



    “Desta forma, PELO CONHECIMENTO DESTE Agravo regimental, com nova análise do mérito do presente Recurso Constitucional pela douta Ministra Relatora e esta Colenda Turma Julgadora, com seu provimento, para que seja o Agravo em Recurso Extraordinário conhecido e PROVIDO, COM ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 168 DO CÓDIGO PENAL, OU, DE FORMA SUBSDIÁRIA, CASO SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO, QUE SEJA RESGATADO O PRÍNCIPIO DA LEGALIDADE E RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POR TER DEOCRRIDO CINCO ANOS E SEIS MESES ENTRE A CONSUMAÇÃO DO CRIME (DATA DOS FATOS) E DA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA” (fl. 31, e-doc. 272).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO .



    4. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 28.5.2024 (terça-feira). O agravo regimental foi protocolizado em 4.6.2024, 
terça-feira (e-doc. 273), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI 
N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(RE n. 1.449.307-AgR-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).



    O trânsito em julgado do recurso extraordinário com agravo impossibilita seja o agravo regimental conhecido.



    5. Pelo exposto, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Arquive-se de imediato.



    Brasília,14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora